Tribunal: TJSP
Processo: 2234953-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva. Descabimento. A) Legítima a decretação da medida cautelar, haja vista presentes os requisitos legais. Paciente que responde por fatos gravíssimos, homicídio qualificado - crime hediondo, e roubo majorado, situação a revelar acentuada periculosidade pelo grau de

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva. Descabimento. A) Legítima a decretação da medida cautelar, haja vista presentes os requisitos legais. Paciente que responde por fatos gravíssimos, homicídio qualificado - crime hediondo, e roubo majorado, situação a revelar acentuada periculosidade pelo grau de violência empregado, com necessidade de manutenção da custódia provisória para os fins em que decretada, nenhuma outra medida, menos rigorosa, surgindo suficiente para tanto, não sendo possível conhecimento da ação no que diz respeito a alegação de legítima defesa, haja vista tratar-se de "mérito" da ação penal, passível de avaliação por imprescindível instrução probatória, incompatível com o rito restrito da ação constitucional. Não comprovada situação excepcional a justificar deferimento de liberdade provisória na forma da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem, na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2234953-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
HUMBERTO
TELES
DE
ALEMIDA e
Paciente
SILAS DE SOUZA
CAVALCANTI FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte
conhecida, DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234953-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20063
2
HABEAS CORPUS No 2234953-74.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Humberto Teles de Almeida.
Paciente: SILAS DE SOUZA CAVALCANTI FARIAS.
Origem: 2a Vara Criminal.
Comarca: Mogi das Cruzes
VOTO No 20.063.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva. Descabimento. A) Legítima a
decretação da medida cautelar, haja vista
presentes os requisitos legais. Paciente
que responde por fatos gravíssimos,
homicídio qualificado - crime hediondo, e
roubo
majorado,
situação
a
revelar
acentuada periculosidade pelo grau de
violência empregado, com necessidade de
manutenção da custódia provisória para os
fins em que decretada, nenhuma outra
medida,
menos
rigorosa,
surgindo
suficiente para tanto, não sendo possível
conhecimento da ação no que diz respeito
a alegação de legítima defesa, haja vista
tratar-se de “mérito” da ação penal,
passível de avaliação por imprescindível
instrução probatória, incompatível com o
rito restrito da ação constitucional. Não
comprovada situação excepcional a justificar deferimento de liberdade
provisória na forma da Recomendação 62,
do
Conselho
Nacional
de
Justiça.
Constrangimento ilegal não configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234953-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20063
3
Ordem, na parte conhecida, denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/18), com pedido liminar, proposta pelo Advogado,
Doutor Humberto Teles de Almeida, em benefício de
SILAS DE SOUZA CAVALCANTI FARIAS.

Consta na inicial que o paciente foi
denunciado pelo crime do artigo 121, caput, e no artigo
157, § 2°, VII, combinado com o artigo 61, II, b, na forma
do art. 69, caput, todos do Código Penal. A denúncia foi
recebida no dia 25 de junho de 2020, ocasião em que, a
requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva foi
decretada, por decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, apontado,
aqui, como “autoridade coatora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234953-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20063
4
Alega o impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ato do Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes. Relata que em
04 de fevereiro de 2020, em face de ameaça perpetrada
pela vítima, desferiu um tapa no rosto dela, com um copo
na mão sendo que não queria o resultado morte. Alega,
também, que, por medo de linchamento por populares, o
paciente pegou o carro de seu vizinho para fugir do sítio,
para garantir sua integridade física. Alega, ainda, que
depois da denegação da ordem do “Habeas Corpus” no
2152985-22.2020.8.26.0000, por esta Colenda Câmara, o
paciente se apresentou espontaneamente para sua prisão.
Relata os trâmites do procedimento inquisitorial, afirmando
que em momento algum o paciente esteve foragido ou se
escusou a colaborar com a elucidação dos fatos. Ressalta,
também, a crise sanitária decorrente da pandemia do
“coronavirus”, argumentando que o paciente possui todas
as condições favoráveis para responder ao processo em
liberdade (referindo que ele, o paciente, possui residência fixa, emprego e
família, da qual é arrimo), alegando que estão ausentes os
requisitos requisitos para a manutenção da custódia,
além de a decisão impugnada não possuir fundamentação
idônea e que deve prevalecer, neste momento, o princípio
da presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234953-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20063
5
Pretende
em
favor
do
paciente,
liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No
mérito, aguarda a confirmação de liminar eventualmente
deferida.
Liminar indeferida pelo Exmo. Des. Silmar
Fernandes, na ausência eventual deste Relator (fls. 407/410).
Informações
remetidas
pelo
juízo
impetrado (fls. 413/414).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da ordem (fls. 261/275).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234953-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20063
6
A ordem, parcialmente conhecida, deve ser
denegada.
Conforme verificado dos autos, no dia 04
de fevereiro de 2020, em horário não precisamente
apurado, mas durante o período noturno, na Rua Aratimbó,
n° 95, Jardim Lair, na cidade e Comarca de Mogi das
Cruzes, o paciente, agindo com manifesta intenção
homicida, matou Fábio Nogueira da Silva, vulgo “Alemão”.
Consta, ainda, que, no mesmo dia, logo após a prática do
crime referido, na Rua Cambuca, n° 136, Jardim Lair, na
Comarca de Mogi das Cruzes, o paciente subtraiu, para si,
mediante grave ameaça e com emprego de arma branca
contra André Luiz Lescura e a filha menor de idade deste,
um veículo Honda/HR-V, placas GBC5593, de Mogi das
Cruzes.
É da denúncia que o paciente se
encontrava num bar onde também estava a vítima Fábio.
Em circunstâncias ainda a serem esclarecidas, houve
desentendimento entre os dois, quando o paciente
desferiu um golpe com um copo de vidro contra o pescoço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234953-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20063
7
da vítima. Fábio foi socorrido, mas não resistiu ao
ferimento e faleceu em decorrência de anemia aguda por
hemorragia traumática gerada por lesão na veia jugular
interna esquerda. Em seguida, o paciente fugiu do local,
com a mão sangrando, e foi para sua casa.
Após amarrar um pano na mão, o
paciente, com intuito de assegurar a impunidade do crime
cometido contra Fábio, deixou sua residência e visualizou
André conduzindo o veículo automotor, resolvendo roubá-
lo para fugir. O paciente, então, mediante ameaça
exercida com emprego de arma branca, ordenou que a
vítima saísse do carro, caso contrário, o mataria.
Atemorizado, André entregou o veículo ao paciente
(denúncia de fls. 134/136, dos autos principais).
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva
ou de concessão de prisão domiciliar ao acusado Silas de Souza Cavalcanti
Farias, consubstanciado no fato de que o réu possui trabalho e residência
fixos e é portador de bons antecedentes, estando ausentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. Ainda, foi ressaltado que o réu
possui filhos menores dos quais é mantenedor e que se encontra enfermo. O i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234953-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20063
8
representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido,
bem como pleiteou a expedição de ofício ao estabelecimento prisional (fls.
288/292). É o breve relatório. Decido. O pedido formulado pela Defesa não
comporta acolhimento. No caso vertente, a necessidade de manutenção da
custódia do acusado ficou sobejamente evidenciada pelas decisões proferidas
às fls. 140/143 e 174/176, sendo medida absolutamente necessária para fins
de resguardo da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa, bem como
para a efetiva aplicação da lei penal. Não houve qualquer modificação das
circunstâncias que deram supedâneo às decisões supramencionadas, razão
pela qual não há motivos para modificação do quanto já decidido. Ademais,
não foram trazidos aos autos elementos que indicassem ser o réu
imprescindível aos cuidados dos filhos menores, de forma a justificar a
concessão de sua liberdade ou da prisão domiciliar. Outrossim, o fato de o
acusado estar doente em nada altera o contexto ora delineado, uma vez que
não há quaisquer indícios de que o réu necessite de outro atendimento
médico, diverso do que está recebendo, tendo a defesa, inclusive, apontado
que o acusado vem fazendo uso do medicamento necessário ao seu
tratamento. Dessa forma, inexistente qualquer motivo justificador para
modificação do entendimento já exarado, presentes os requisitos dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido formulado pela
defesa. Sem prejuízo, defiro o quanto formulado pelo i. representante do
Ministério Público. Oficie-se ao estabelecimento prisional em que o réu se
encontra custodiado a fim de que a administração fique ciente do estado de
saúde do réu e para que informe as medidas médicas que estão sendo
adotadas. No mais, diante da edição do provimento no 2.580/20 do CSM, a
audiência de instrução será realizada por videoconferência, utilizando-se o
aplicativo Microsoft Teams, na forma dos comunicados no 284/20 e 323/20 da
CG, de forma que fica prejudicada a audiência anteriormente designada.
Retire-se de pauta. Determino que se providencie a criação do evento no
aplicativo Microsof Teams, incluindo-se, por ora, a escrevente de sala na
condição de organizador (anfitrião) e o estabelecimento prisional onde o
acusado encontra-se preso, realizando-se o agendamento. Com a data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234953-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20063
9
agendamento do ato, tornem os autos conclusos. Por fim, retire-se de pauta a
audiência anteriormente agendada (fls. 224/227). Int. Mogi das Cruzes, 23 de
setembro de 2020” (fls. 199/201, dos autos principais).
Em princípio, a ordem nem comportaria
conhecimento, haja vista que a argumentação trazida
nestes autos foi apresentada em “habeas corpus”
anteriormente impetrado, com ordem denegada por esta
Colenda Câmara (julgado
virtualmente
em
10-09-2020). De
qualquer modo, no caso ora analisado, a prisão foi
decretada em decisão devidamente motivada, com
aferição de prova de materialidade e indícios de autoria
(denunciado pelo artigo 121, “caput”, e no art. 157, § 2°, VII, c.c. o art. 61, II,
b, na forma do art. 69, “caput”, todos do Código Penal), além dos
requisitos
de
admissibilidade
da
prisão
preventiva
(admissível, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal),
com avaliação de elementos concretos, destacando que o
paciente responde por fatos gravíssimos, homicídio
qualificado, crime hediondo, além de roubo majorado,
delito também de especial gravidade, praticado com
violência e grave ameaça contra seu vizinho e filha, menor
de idade, com vistas a fugir do local dos fatos. Inegável a
latente periculosidade da pessoa que pratica conduta tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234953-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20063
10
como as verificadas aqui, sendo necessária, de fato, a
prisão preventiva para os fins em que decretada, não
surgindo suficiente medida menos rigorosas. Questões
outras, como a alegada legítima defesa, são de mérito,
com necessidade de colheita de provas, o que se
apresenta incabível em sede de habeas corpus, dado seu
rito restrito, daí que, nessa parte, não se conhece da
ordem.
Destaca-se que a situação da pandemia,
por si só, não implica a imediata colocação do paciente
em liberdade, não havendo nada de emergencial a
justificar
concessão
da
medida,
na
forma
da
Recomendação apontada, inclusive o relatório juntado
consta que o paciente se encontra em bom estado geral,
fazendo uso dos medicamentos (fls. 405), acrescentando-se,
pelo apresentado, nenhum risco específico surgir efetivo,
não se observando, do existente, constrangimento ilegal a
ser corrigido pela via do Habeas Corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234953-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20063
11
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, não justifica, por si só,
de imediato, deferimento de qualquer medida em favor do
respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito
sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se
nega, de muito critério e atenção para a defesa do
indivíduo. Em se tratando daqueles que, por algum motivo,
estão separados da Sociedade, para proteção dela própria,
tudo deve, então, ser avaliado caso a caso, com provas
específicas, principalmente pelas autoridades diretamente
ligadas às privações de liberdade, com atenção à idade,
condições físicas, de saúde etc, acrescida à própria
periculosidade do agente, de forma a preservar tanto o
indivíduo, como a Sociedade, com realce ao fato de que,
ainda que extremamente grave a doença em questão, não
significa, aos que infelizmente a adquirirem, o que não se
espera a ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte
certa”, sempre dependendo de vários fatores, como está
sendo amplamente divulgado por nossas autoridades
médicas. Saberão, certamente, os responsáveis diretos
pela saúde dos encarcerados, o momento certo de fazer
prevalecer o direito à vida, acima de quaisquer outros,
situação aqui, pelo apresentadoi, não definida ou
comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234953-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20063
12
Sem
vislumbrar,
portanto,
abuso
ou
ilegalidade corrigível por “habeas corpus”, não há como
acolher o pleito.
Diante de todo exposto, pelo meu voto, na
parte conhecida, DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR